Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-92.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIOS NORTEADORES NA PRIMEIRA FASE EM LINHA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REGIME FECHADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato de o sentenciado ter apontado a arma de fogo para os filhos menores da vítima aumenta a reprovabilidade da conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.
2. É adequado utilizar uma das condenações definitivas para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes e reservar as demais para configurar a agravante da reincidência, na segunda etapa da dosimetria.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de ser “plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" (AgRg no REsp n. 1.551.168/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 2/3/2016) (...). (AgRg no HC 603.344/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020). 1.1. No caso, em face da duplicidade de causas de aumento (concurso de pessoas e emprego de arma branca), correta a utilização de uma delas para majorar a pena-base.
4. O abalo psicológico causado às vítimas é inerente ao crime de roubo, de forma que o trauma capaz de justificar a majoração da pena-base em razão das consequências do delito deve refletir de forma concreta no dia a dia do ofendido. 4.1. In casu, em razão do ocorrido, a vítima relatou ter sofrido diminuição em sua capacidade financeira, pois se viu obrigada a abandonar o emprego e a faculdade, além de fazer terapia com as filhas menores de idade, que também estavam presentes no momento do crime, justificando o recrudescimento da pena-base.
5. Recurso conhecido e desprovido.